Tribunal: TJMT
Processo: 1030640-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030640-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), LETICIA NATALIA DA COSTA SANTOS - CPF: 086.036.891-21 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Prisão preventiva. Suposta omissão quanto à contemporaneidade dos fatos e à extensão de decisão favorável a corréu. Requisitos do art. 312 do CPP demonstrados. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou ordem em
habeas corpus
, o qual buscava a revogação de prisão preventiva. O recurso invoca omissão quanto à análise da contemporaneidade dos fatos e à extensão dos efeitos de decisão proferida em habeas corpus concedido a corréu.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não enfrentar de modo suficiente a contemporaneidade dos fatos que fundamentam a prisão preventiva; e (ii) saber se a decisão deveria ter estendido os efeitos de concessão de habeas corpus a corréu, com base no art. 580 do CPP.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da contemporaneidade, destacando que os crimes imputados à paciente são de natureza permanente (organização criminosa e lavagem de dinheiro), o que justifica a prisão preventiva.

4. A fundamentação adotada pelo acórdão inclui a necessidade de interrupção da atuação criminosa, a quantidade de investigados e a complexidade das apurações, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

5. Não há similitude fático-jurídica entre a situação da embargante e a do corréu beneficiado em outro
habeas corpus
, tampouco fundamentação suficiente no pedido de extensão para autorizar sua concessão com base no art. 580 do CPP.

6. O fato de a paciente estar foragida reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV.
Dispositivo e teses

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:
“1. A contemporaneidade dos fatos que justificam a prisão preventiva pode ser caracterizada nos delitos permanentes, cuja prática se prolonga no tempo. 2. A ausência de identidade fático-jurídica entre corréus impede a extensão automática dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus, salvo demonstração de motivos não exclusivamente pessoais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 580 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 519.004/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 7.11.2019; TJMT, HC n. 1024257-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 13.11.2024; TJMT, HC n. 1017090-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.7.2024; TJMT, HC n. 1014789-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31.7.2024; TJMT, HC n. 1024048-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Letícia Natália da Costa Santos
contra o acórdão prolatado no julgamento
do
Habeas Corpus
n. 1030640-49.2024.8.11.0000, no qual
esta Segunda Câmara Criminal,
denegou

a

ordem
de
revogação
da
prisão

preventiva
,
por

unanimidade

(Id.
277517390
).

A
embargante alega, em síntese, a existência de
omissão

no acórdão,

uma

vez
que
não

houve

menção

sobre
o
preenchimento
dos
requisitos

previstos
no
artigo
312, § 2° do Código de
Processo
Penal,
especialmente
no que
concerne à demonstração de contemporaneidade dos fatos que justificassem a decretação de sua

prisão

preventiva
.
Além

disso
,
aduz
que
o

acórdão

deixou de analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão

proferida
no
habeas corpus
n. 1028110-72.2024.8.11.0000, com base no
artigo
580 do Código de
Processo
Penal.

A

embargante

também

sustenta

a

ocorrência
de
contradição
no
acórdão
,
ao

justificar
a
manutenção
da
prisão

preventiva
pela
existência
de
mandado
de
prisão

em

aberto
,
circunstância
que, à
época
da
decisão
,
não

existia
.

Requer o

conhecimento
e
acolhimento dos embargos
,
com efeitos modificativos
, para
sanar
as
omissões
e
contradições

apontadas
e,
não

havendo

fato

jurídico

impeditivo
,
concessão
da
ordem
de
habeas corpus
(Id.
278215371
).

O M
inistério Público
do Estado de Mato Grosso

apresentou contrarrazões, pugnando
pel
o
parcial

acolhimento
dos
declaratórios
,
apenas
para
sanar

a

omissão

referente a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão

proferida
no
habeas corpus
n. 1028110-72.2024.8.11.0000,
porém
,
sem

efeitos

modificativos

mantendo
-se a
denegação
da
ordem

(Id.
281044351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos
.

No caso,
trata-se
de embargos de declaração opostos

por

Letícia Natália da Costa Santos
contra o acórdão prolatado no julgamento
do
Habeas Corpus
n. 1030640-49.2024.8.11.0000, no qual
esta Segunda Câmara Criminal
denegou

a

ordem

de
revogação
da
prisão

preventiva
,
por

unanimidade
.

Nos termos do
art
igo
619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa já apreciado no acórdão embargado.

Na hipótese dos autos,
inexiste
qualquer vício
de
omissão

quanto a contemporaneidade dos fatos para decretação da prisão

preventiva
,
uma

vez
que
o acórdão enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada
essa

controvérsia.
Vejamos:

“
Quanto à alegação da inexistência de fatos contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, destaco que a paciente é apontada como integrante de organização criminosa, delito de natureza permanente
, e lavagem de dinheiro, crimes que demandam um período maior de investigação, sobretudo para possibilitar a individualização das condutas dos agentes envolvidos.

Portanto, apesar das conversas interceptadas pela autoridade policial terem ocorrido em 2022, não se pode olvidar que foram 43 pessoas investigadas durante essa operação, o que demanda uma análise mais apurada para individualizar a conduta de cada indivíduo, bem como se justifica maior lapso temporal para a conclusão das investigações. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE

INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. “Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).”(TJ-MT 10036266120228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22.3.2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26./3/2022)

Desta feita, em análise a decisão de Id. 248687177 verifico que a autoridade coatora
fundamentou-a
com o objetivo de interromper a ação do infrator uma vez que o delito de organização criminosa se prolonga no tempo
.

[...]

Desta forma, entendo que ainda persistem os requisitos do artigo 312 do CPP, a saber, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por essas razões, a prisão preventiva decretada pelo magistrado deve ser mantida.
”

Ainda
que a
defesa

insista

na

tese
de que
não

houve
pronunciamento
desta

Corte sobre a presença da contemporaneidade para decretação da prisão

preventiva
,
pelo

trecho

transcrito

acima
,
retirado

diretamente
do
acórdão

impugnado
, é
possível

afirmar
o
contrário
.

Isso
porque
,
conforme

mencionado
duas
vezes
no
acórdão
,
diante
da
natureza

permanente
do crime de
organização

criminosa
,
cuja

consumação
se
prolonga
no tempo, a
contemporaneidade

já
se
encontra

presente
.

A
respeito
do
conceito
de
contemporaneidade
,
necessário

citar
a
definição

trazida

pelo

doutrinador
Guilherme Nucci: “O
fato

contemporâneo
é o
existente

ao
tempo da
prisão
, que
pode

originar
-se
em

época
anterior a
prisão

preventiva
,
por

ocasião
do
cometimento
do
delito
e se
mantém

até
o
momento
no qual o
juiz

impõe
a
prisão

preventiva
,
como
,
por

exemplo
, a
gravidade

concreta
do
fato
” (Código de
Processo
Penal
Comentado
-
página
728,
Edição
23a, Ed.
Forense
).

Logo, é
possível

concluir
que,
mesmo
que as
transferências

bancárias
que
supostamente

envolvem

a

embargante
no
delito
de
organização

criminosa
e
lavagem
de
dinheiro

tenham

ocorridos
no
ano
de 2022, a
necessidade
de
coibir

a

atuação
do
grupo

criminoso
,
aliada

aos

efeitos
que
perduram

por

anos

na

sociedade
,
demonstra
que a
prisão

preventiva

deve
ser
mantida
.

Além

disso
,
não
obstante
a

embargante

afirme
que “
foi utilizado argumentos para suplementar a decisão atacada
” referente ao trecho em que é citada a quantidade de pessoas investigadas, necessário esclarecer por obvio que o intuito é demonstrar que a conclusão de uma investigação desse porte exige lapso temporal estendido para sua finalização, diante das provas à serem analisadas, raciocínio lógico em operações dessa magnitude.

Desta
feita
,
não

há

omissão
a ser
sanada, quanto a esse ponto
.

Quanto à
menção
do
mandado
de
prisão

em

aberto
contra
a

embargante
, fato incontroverso, posto que decretado pela autoridade firmada como coatora e que

até
o
presente

momento
se
encontra

em
local
incerto
e
não

sabido,

reforçando
a
necessidade
da
manutenção
da
cautelar

segregatória
.

Oportuno

citar
o
entendimento

desta
Corte
em

casos

similares
:

“4. As
medidas

cautelares

são

inadequadas
e
insuficientes
para
garantir

a

ordem

pública
, dada a
reiteração

delitiva
e a
periculosidade
do
paciente
.”(
TJMT, HC n. 1024257-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
Julgado

em
13.11.2024,
Publicado
no DJE 13.11.2024)

“2
.
In
casu
,
restou

devidamente

identificada
a
aparente

periculosidade
do
paciente
,
evidenciada

principalmente
pela
gravidade

concreta
do
delito

pelo
qual
ressaiu

sentenciado
,
ao
que se
acrescenta
o
fato
de se
tratar
de
paciente

foragido
,
encontrando
-se pendente de
cumprimento
o
último

mandado
de
prisão

expedido
no
ano
de 2021;
elementos

aptos
a
fundamentar
a
imposição
do
claustro

preventivo
com vistas à
salvaguarda
da
ordem

pública
.
Precedentes
.” (TJMT, HC n. 1017090-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
Julgado

em
31.7.2024,
Publicado
no DJE 2.8.2024)

“1.
Afigura -se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia

preventiva
do
paciente

por
ser
imprescindível
à
garantia
da
ordem

pública
,
em

razão
da
gravidade

concreta
do
delito
,
em

tese
,
praticado

por

ele
e do
risco
de
reiteração

delitiva
,
uma

vez
que é
reincidente
;
bem

como
para
garantir
a
aplicação
da lei penal,
tendo
em
vista que
o

paciente

dificulta
o
cumprimento
do
mandado
de
prisão
,
atraindo
,
portanto
, a
incidência
dos
requisitos

autorizadores
do
cárcere

cautelar

preconizado
no art. 312 do Código de
Processo
Penal
.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas

cautelares

alternativas
à
prisão
,
elencadas
no art. 319 do Código de
Processo
Penal,
porque
as
circunstâncias
do
delito
,
supostamente
,
praticado

pelo

paciente

revelaram
que
providência

menos

gravosa
do que a
custódia

provisória

não
seria
capaz
de
garantir
a
ordem

pública
e a
aplicação
da lei penal.”
(TJMT, HC n. 1014789-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
Julgado

em
31.7.2024,
Publicado
no DJE 31.7.2024)

“
4. In
casu
, restou devidamente constatada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o que se extrai do fato de que o paciente, embora ciente da tramitação da ação penal em seu desfavor - tanto que seu defensor juntou procuração nos autos e foi intimado a apresentar resposta à acusação - ,
permanece foragido do distrito da culpa desde o início das investigações, de modo que o mandado de prisão continua em aberto mesmo passados dez anos da sua expedição, o que demonstra, à toda evidência, que o beneficiário deste writ não pretende se submeter à
“
eventual responsabilização criminal
. Precedentes. (
TJMT, HC n.
1024048-86.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
G
ilberto
G
iraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18
.
9
.
2024,
Publicado
no DJE 20
.
9
.
2024)

À vista
disso
, tal assertiva firma o

fundamento

pertinente
ao
indeferimento
das
cautelares

diversas da prisão
.

Lado outro, no
tocante
à
omissão

sobre

a

extensão
dos
efeitos
da
decisão

proferida
no
habeas corpus
n. 1028110-72.2024.8.11.0000, com base no
artigo
580 do Código de
Processo
Penal,
é necessário reconhecer que

a embargante não fundamentou seu pedido ou mesmo indicou a sustentação jurídica e de direito de forma a demonstrar que ambos sustentam condições equânimes
.

Dispõem o artigo em comento:

Art. 580.
No caso de concurso de agentes ( Código Penal, art. 25 ), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

O pedido supra mencionado constou apenas

no tópico “VI. DA LIMINAR” (Id. n. 248687159), "requer humildemente, a extensão dos efeitos daquela e. Decisão, a pessoa da paciente, nos termos do art. 580, do CPP.", como disse sem fundamentação e demonstração dos fundados motivos.

Independente dessa questão, por mero amor ao debate, evidente a inexistência de paridade de direitos,
posto que
Ary da Costa Campos, apesar de indiciado pelo mesmo crime, está
respondendo em liberdade, por força do reconhecimento do constrangimento ilegal - Id.
253322150,
sob o seguinte fundamento:

No caso em apreço, embora a autoridade coatora tenha, de modo zeloso, discorrido sobre todo o contexto fático envolvendo os indícios de existência de complexa organização criminosa, denota-se que, a rigor, deixou de apontar uma motivação específica e concreta que englobasse fatos novos ou contemporâneos capazes de se amoldar às hipóteses excepcionais de imposição das cautelares, não havendo individualização específica com relação ao paciente.

Nessas hipóteses, nas quais
a decisão de imposição das cautelares diversas da prisão vem desacompanhada de efetiva demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade das medidas para o regular desenvolvimento da persecução penal, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido da configuração de constrangimento ilegal e, por consequência, da concessão da ordem
, vejamos, in
verbis
:

No entanto, de forma diversa, quanto a paciente houve fundamentação
“
restou demonstrado pelo Relatório de Análise no 021/2024-NI/DERF/ROO que identificou comprovantes de transferências bancárias realizadas para a conta da paciente, as quais estariam relacionadas a pagamentos oriundos da venda de entorpecentes, bem como ao repasse de percentuais do lucro, à organização criminosa, proveniente do êxito na execução de outros crimes (Id. 248687182 – págs. 86-87, 96-99, 102-104 e 142-144)
”.

Portanto, os argumento firmados na R.decisão que reconheceu o constrangimento ilegal, não se comunica com a situação fática da paciente, que diga-se de passagem esta foragida.

De tal modo, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o aparente envolvimento da embargante em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ,
RHC n. 155.242/MG
, Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – 20.6.2022).

Também nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANISAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (AUTOS – CÓDIGO: 1000048-76.2022.8.11.0037) E TRÁFICO DE DROGAS (AUTOS: 1009311-69.2021.8.11.0037) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)– INEFICAZ AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação. Apresentado nos autos que o paciente concorre para o tráfico ilícito de drogas, “disciplina na organização criminosa comando vermelho” e possui outras ações penais por organização criminosa e por tráfico de drogas, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum
libertatis
). A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão se revela inadequada, nos termos dos artigos 312 e 282, § 6o, ambos do Código de Processo Pena. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
(TJMT - HC n. 1026438-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos
Ribeiro, Segunda
Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 7.3.2023,
Data de Publicação: 10.3.2023)

À vista disso, diante da inexistência de
semelhança fático
-jurídica entre a embargante e o corréu Ary da Costa Campos, assim como, ausência de fundamentação com fito de demonstrar o contrário, não há de se conhecer o pleito em comento.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025